Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-25.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-25.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (EMBARGADO), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de improcedência de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. O julgado reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente, circunstância que levou à descaracterização da mora e à manutenção da restituição do bem ao devedor, com aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a alegada legalidade da capitalização diária de juros à luz da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a capitalização em periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, consignando que a capitalização diária de juros não é, em si, juridicamente vedada, desde que devidamente pactuada, conforme autorizado pela Medida Provisória no 2.170-36/2001 e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A
ratio decidendi
do julgamento residiu na violação do dever de informação nas relações de consumo, pois o contrato previa capitalização diária de juros sem indicar de forma clara a taxa efetivamente aplicável à periodicidade adotada, limitando-se a informar as taxas mensal e anual.

6.

A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio do custo do financiamento pelo consumidor e configura afronta ao art. 6o, III, do CDC, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

7.

Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, revela-se que os embargos buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

8.

A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, para esse fim, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamento jurídico expressamente enfrentado no acórdão embargado. 2. A capitalização diária de juros é juridicamente admissível quando pactuada, mas a validade da cláusula, em contratos submetidos ao CDC, exige a clara indicação da taxa correspondente à periodicidade adotada. 3. A ausência de informação da taxa diária de juros caracteriza violação ao dever de transparência e pode conduzir ao reconhecimento da abusividade da cláusula contratual.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6o, III; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1015670-67.2022.8.11.0015, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, em contra sentença que, na
Ação de Busca e Apreensão
,

ajuizada por
TIAGO MARQUES DA SILVA,
julgou improcedente o pedido inicial, em razão da descaracterização da mora.

Nas razões apresentadas em ID. 346135365, a instituição embargante alega a existência de
omissão no acórdão
quanto à análise da legalidade da capitalização diária de juros em cédulas de crédito bancário. Sustenta que a decisão não teria enfrentado adequadamente a autorização normativa contida na
Medida Provisória no 2.170-36/2001
, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de capitalização em periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada.

Requer, ao final, o saneamento da alegada omissão e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente a questão jurídica posta em debate. Requer o
não conhecimento ou a rejeição dos embargos
, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em razão do alegado caráter manifestamente protelatório do recurso. (ID. 346879380)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, sob fundamento de ausência de comprovação válida da mora. O juízo a quo reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, determinando a restituição do bem apreendido ao devedor e aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível alegação de revisão contratual em sede de contestação à ação de busca e apreensão; (ii) saber se a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicar expressamente a taxa diária correspondente é abusiva; (iii) saber se tal abusividade tem o condão de descaracterizar a mora e, consequentemente, afastar os requisitos da ação de busca e apreensão; e (iv) saber se é cabível a multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como a forma de apuração da indenização e a manutenção dos honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento do STJ de que é cabível ao devedor fiduciante apresentar matérias revisionais na contestação da ação de busca e apreensão, sendo desnecessária reconvenção ou ação autônoma, porquanto tais matérias dizem respeito à própria exigibilidade do débito (Súmula 72/STJ).

4. A cláusula que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem expressa indicação da taxa correspondente afronta o dever de informação e transparência previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo, portanto, abusiva, conforme orientação do STJ (REsp 1.826.463/SC e Tema 28).

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, requisito indispensável à procedência da ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ), tornando insubsistente a liminar de apreensão e impedindo a consolidação da posse em favor do credor.

6. Preenchidos os requisitos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969 – sentença de improcedência e alienação do bem – é cabível a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, atualizado.

7. A indenização devida ao devedor em razão da perda do bem deve ser apurada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão, por constituir parâmetro objetivo e compatível com o princípio da reparação integral.

8. Os honorários fixados na sentença observaram os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério de equidade. Majoração em 2% em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível ao devedor alegar revisão contratual na contestação da ação de busca e apreensão, para fins de descaracterização da mora. 2. A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem expressa indicação da taxa diária correspondente é abusiva, por violar o dever de informação nas relações de consumo. 3. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Reconhecida a improcedência da ação e a alienação do bem, é cabível a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. A indenização devida ao devedor deve ser apurada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão do bem. 6. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixados em 10%, com majoração para 12% em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 98 e 1.012, §3o; CDC, art. 6o, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§1o, 6o e 7o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1933739/RS, j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1002166-81.2020.8.11.0041; TJPR, AC 0003681-92.2024.8.16.0170, j. 17.02.2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Vê-se das razões que o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à legalidade da capitalização diária de juros, especialmente à luz da
Medida Provisória no 2.170-36/2001
e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a capitalização em periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada.

A alegação, entretanto, não procede.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo colegiado, tendo sido consignado de forma clara que não se discute, em tese, a possibilidade jurídica da capitalização diária de juros, dede que devidamente pactuada, conforme autorizado pela
Medida provisória no 2.170-36/2001
e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A razão de decidir adotada no julgamento foi outra.

O acórdão destacou que, embora a capitalização diária seja juridicamente admissível, sua validade, especialmente em contratos submetidos ao regime do Código de Defesa do Consumidor, depende da observância do dever de informação e transparência, o que exige a clara indicação da taxa efetiva aplicável à periodicidade adotada.

Conforme registrado no voto condutor, a
Cédula de Crédito Bancária
analisada previa a incidência de capitalização diária de juros, contudo se limitava a indicar as taxas mensal e anual, sem informar de maneira clara e ostensiva o percentual correspondente à taxa diária efetivamente aplicada.

Tal circunstância foi considerada suficiente para caracterizar violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme seguinte excerto colacionado no voto condutor:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Portanto, o acórdão não declarou a invalidade da capitalização diária em si, mas apenas reconheceu a
abusividade da cláusula tal como redigida
, em razão da ausência de informação clara acerca da taxa efetivamente aplicada.

Dessa forma, verifica-se que a tese suscitada nos embargos foi
devidamente examinada
, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação do julgado.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026